Tribunal: TJDFT
Processo: 0704446-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704446-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODELIA DE OLIVEIRA RODRIGUES DE MEDEIROS AGRAVADO: MARCELO HENRIQUE DINIZ FERREIRA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Odélia de Oliveira Rodrigues de Medeiros contra decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o pedido de despejo liminar nos autos no 0723069-27.2023.8.07.0007, ID no 181392861. 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 8 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO